Tribunal: TJES
Processo: 0000515-57.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000515-57.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO FELIPE PEREIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000515-57.2022.8.08.0069

APELANTE: PABLO FELIPE PEREIRA DIAS

Advogado do(a) APELANTE: JOAO PAULO DA MATTA AMBROSIO - ES11179-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO

(ART.
157, DO CÓDIGO PENAL
)
.

NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. FUNDADAS RAZÕES. VÍTIMAS RASTREARAM OS CELULARES SUBTRAÍDOS E INDICARAM O LOCAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, MESMO EM CASO DE REINCIDENTE ESPECÍFICO. CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. TEORIA DA
A
PPREHENSIO REI
OU
AMOTIO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade da busca domiciliar
. O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida (Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

1.2. Nada obstante a inviolabilidade do domicílio seja reconhecida como direito fundamental, há que se reconhecer que, no caso vertente. a entrada dos Guardas Municipais na residência foi precedida de fundadas razões, tendo em vista que, anteriormente ao ingresso no domicílio, logo após o delito, as vítimas abordaram a Guarda Municipal e indicaram a localização dos aparelhos celulares subtraídos, sendo que, no momento da efetiva prisão em flagrante do acusado, este ainda estava na posse de todos os bens subtraídos, além do simulacro de arma de fogo utilizado no crime, não restando configurada, portanto, qualquer ilegalidade na busca domiciliar. Prefacial rejeitada.

2. O Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria da
a
pprehensio rei
ou
amotio
,
“
segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima" (HC n. 495.846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019).(AgRg no AREsp n. 2.482.838/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

3. “Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem” (AgRg no HC n. 625.519/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

4. Na esteira do entendimento consolidado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.931.145/SP,
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.” (AgRg no HC n. 825.878/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

5. Recurso a que se dá parcial provimento para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000515-57.2022.8.08.0069

APELANTE: PABLO FELIPE PEREIRA DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

P
RELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL

A Defesa argui, preliminarmente, a ilegalidade da busca e apreensão realizada em seu domicílio pela Guarda Municipal, diante da ausência de flagrante delito ou de mandado de busca e apreensão.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

Sobre o tema, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Outrossim, na esteira do entendimento esposado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
“
O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”. (AgRg no HC n. 809.677/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Impende salientar que não desconheço a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a prova da voluntariedade do consentimento do morador, devendo a operação ser registrada em áudio e vídeo, consoante julgado abaixo transcrito:

“
A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo. STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

No caso vertente, aflora da denúncia (Id. 8462678, pp. 01/02) que, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo contra as vítimas Giovana Santana Rohor e Christiane Santana Rohor Ferreira, o acusado subtraiu dois telefones celulares, duas alianças e um anel de ouro. Em seguida, as vítimas acionaram a Guarda Municipal, cujos agentes vieram a localizar o denunciado.

Em Juízo (depoimento transcrito na sentença), o acusado confessou a prática delitiva, contudo disse que a guarda municipal arrombou a porta de sua residência para adentrar no imóvel.

Por sua vez, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), as vítimas declararam haver encontrado uma viatura da guarda municipal
e informaram qual a localização dos celulares roubados,
por meio do rastreador,
onde o acusado foi encontrado na posse dos produtos do crime
, tendo ambas reconhecido o acusado em sede administrativa como sendo o autor do fato.

Destaque-se, ainda, que, na esfera policial (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Guarda Municipal Diego Jonatas Camargo declarou que, durante um patrulhamento preventivo, foi abordado pelas vítimas, as quais lhe disseram que tinham sido roubadas naquele instante,
informando a localização específica onde estava o produto do crime indicada pelo rastreador do celular e, ao se dirigir ao referido local, chamaram o morador, o qual surgiu na porta e se identificou como Pablo Felipe Pereira Dias, reconhecendo as vítimas que aquele era o autor dos fatos e que, diante dos indícios, entraram no imóvel, tendo a esposa do acusado indicado onde havia guardado os produtos do crime, o simulacro de arma de fogo e outros objetos que acredita também serem produtos de crime
. Em Juízo, a referida testemunha confirmou os termos apresentados em sede administrativa, afirmando que a entrada na residência do acusado foi franqueada pela esposa deste, a qual lhe entregou os objetos roubados.

À luz de tal contexto, não obstante a inviolabilidade do domicílio seja reconhecida como direito fundamental, há que se reconhecer que, no caso vertente. a entrada dos Guardas Municipais na residência foi precedida de fundadas razões, tendo em vista que, anteriormente ao ingresso no domicílio, logo após o delito, as vítimas abordaram a Guarda Municipal e indicaram a localização dos aparelhos celulares subtraídos, sendo que, no momento da efetiva prisão em flagrante do acusado, este ainda estava na posse de todos os bens subtraídos, além do simulacro de arma de fogo utilizado no crime.

Por tais razões, não restando configurada qualquer ilegalidade na busca domiciliar, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PABLO FELIPE PEREIRA DIAS

em face da r. Sentença (Id. 8462678, pp. 247/253), proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, em regime fechado, em razão da reincidência.

Em suas razões recursais (Id. 8462678, pp. 279/311), a Defesa argui, preliminarmente, a nulidade da busca e apreensão realizada em seu domicílio pela Guarda Municipal, diante da ausência de flagrante delito ou de mandado de busca e apreensão. No mérito, postula a incidência da confissão espontânea, bem como o reconhecimento de que o crime se deu em sua modalidade tentada.

Emerge da Denúncia (Id. 8462678, pp. 01/02) que no dia 24 de abril de 2022, por volta das 18h30m, na orla da praia central, próximo à Cia do Peixe, Guarapari, o denunciado, agindo de forma consciente, subtraiu dois telefones celulares, duas alianças, um anel de ouro, para si, mediante grave ameaça exercida contra as vítimas Giovana Santana Rohor e Christiane Santana Rohor Ferreira.

Ressai que as vítimas percorriam a via pública, quando foram abordadas pelo denunciado, o qual, simulando trazer consigo uma arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu que as ofendidas lhe entregassem seus telefones celulares e suas joias. Posteriormente, o denunciado ordenou que elas se retirassem daquele local, enquanto ele fugia em uma motocicleta. Em seguida, as vítimas acionaram a Guarda Municipal, cujos agentes vieram a localizar o denunciado, que confessou a prática do delito em sede policial. Os objetos subtraídos foram restituídos às vítimas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a desclassificação para o crime de roubo em sua forma tentada, sob o argumento de que não ocorreu a posse tranquila e desvigiada da
res furtiva
.

Nesse compasso, é de bom alvitre salientar que
o entendimento da Corte Superior de
Justiça converge no sentido de
que é "assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima" (HC n. 495.846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019).(AgRg no AREsp n. 2.482.838/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

Desta feita,
“
Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que
os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem
” (AgRg no HC n. 625.519/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

Assim sendo, não há como reconhecer a prática do crime na modalidade tentada, uma vez que o agente estava na posse do bem subtraído, o que configura a modalidade consumada.

Superada tal aresta, a Defesa postula a incidência da confissão espontânea.

Insta salientar, inicialmente, que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, foram desvalorados os moduladores dos antecedentes e as circunstâncias, os quais foram devidamente justificados fixando-se, de forma escorreita, a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, não havendo qualquer irresignação recursal no tocante à reprimenda basal.

Na etapa intermediária, foram reconhecidas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Nesse compasso, o Juízo sentenciante deixou de proceder à compensação entre a confissão e a reincidência, sob o fundamento de que o réu é reincidente específico.

Frente a tal cenário, insta salientar que, na esteira do entendimento consolidado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.931.145/SP,
“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
” (AgRg no HC n. 825.878/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

Diante disso, procedo à compensação integral da atenuante de confissão com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal, tornando definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, ante a inexistência de causas de diminuição e de aumento a serem abalizadas.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”,do Código Penal, mantenho o regime inicial
FECHADO
para cumprimento da pena, em razão da reincidência.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO

para redimensionar a pena imposta ao apelante

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)